Tribunal: TJES
Processo: 0000510-74.2018.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000510-74.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALCEU FERREIRA GOMES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO VRTE E DA SÚMULA 188 DO STJ – REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e condenou o Estado à restituição da diferença, com correção pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação. O Estado sustenta que a atualização deve observar o VRTE e que os juros só devem incidir a partir do trânsito em julgado. Requer, ainda, que seja ordenado expressamente a restituição do indébito tributário devido pelo Estado, na forma simples.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se quais os índices de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora aplicáveis na repetição de indébito tributário relativo ao ICMS sobre energia elétrica, bem como a forma simples ou em dobro da restituição do indébito tributária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 162, estabelece que a correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido, adotando-se o índice estadual aplicável à cobrança do tributo em atraso – no caso, o VRTE. Quanto aos juros de mora, a Súmula 188 do STJ fixa como termo inicial o trânsito em julgado da sentença. Aplica-se, ainda, exclusivamente a taxa SELIC a partir do trânsito, por abranger juros e correção monetária, vedando-se qualquer outra atualização acumulada.

04. As normas contidas no CDC são inaplicáveis nas relações jurídicas tributárias, razão pela qual o indébito deve ser restituído na forma simples. Precedente dos Tribunais Pátrios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação do VRTE a partir de cada pagamento indevido e a incidência de juros de mora de 1% ao mês somente a partir do trânsito em julgado, substituídos pela taxa SELIC, bem como determinar a restituição do indébito tributário na forma simples.

Tese de julgamento
: "1. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir de cada pagamento indevido, com base no VRTE. 2. Os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, à razão de 1% ao mês, sendo substituídos pela taxa SELIC. 3. Nas relações jurídicas tributárias não ensejam o uso de normas previstas no CDC, razão pela qual a restituição deverá ser realizada na forma simples."

___________

Jurisprudência citada relevante
: TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000510-74.2018.8.08.0069

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ALCEU FERREIRA GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO VRTE E DA SÚMULA 188 DO STJ – REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e condenou o Estado à restituição da diferença, com correção pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação. O Estado sustenta que a atualização deve observar o VRTE e que os juros só devem incidir a partir do trânsito em julgado. Requer, ainda, que seja ordenado expressamente a restituição do indébito tributário devido pelo Estado, na forma simples.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se quais os índices de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora aplicáveis na repetição de indébito tributário relativo ao ICMS sobre energia elétrica, bem como a forma simples ou em dobro da restituição do indébito tributária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 162, estabelece que a correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido, adotando-se o índice estadual aplicável à cobrança do tributo em atraso – no caso, o VRTE. Quanto aos juros de mora, a Súmula 188 do STJ fixa como termo inicial o trânsito em julgado da sentença. Aplica-se, ainda, exclusivamente a taxa SELIC a partir do trânsito, por abranger juros e correção monetária, vedando-se qualquer outra atualização acumulada.

04. As normas contidas no CDC são inaplicáveis nas relações jurídicas tributárias, razão pela qual o indébito deve ser restituído na forma simples. Precedente dos Tribunais Pátrios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação do VRTE a partir de cada pagamento indevido e a incidência de juros de mora de 1% ao mês somente a partir do trânsito em julgado, substituídos pela taxa SELIC, bem como determinar a restituição do indébito tributário na forma simples.

Tese de julgamento
: "1. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir de cada pagamento indevido, com base no VRTE. 2. Os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, à razão de 1% ao mês, sendo substituídos pela taxa SELIC. 3. Nas relações jurídicas tributárias não ensejam o uso de normas previstas no CDC, razão pela qual a restituição deverá ser realizada na forma simples."

___________

Jurisprudência citada relevante
: TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária com pedido de restituição de indébito, na qual se questiona a constitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001. A parte autora alega violação ao princípio da isonomia sob os critérios da seletividade e essencialidade, requerendo a aplicação da alíquota geral de 17% e a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo como indevida a cobrança acima de 17% e condenando o Estado do Espírito Santo à restituição da diferença, com correção pelo IPCA-E, a partir do pagamento de cada fatura cobrada e juros de mora desde a citação, calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança.

Contudo, o Estado do Espírito entendeu que a decisão não considerou o Tema 905 do STJ, que determina que a atualização na repetição de indébito tributário deve seguir os mesmos índices aplicados à cobrança do tributo em atraso (no caso, o VRTE no Espírito Santo), nem observou a Súmula 188/STJ sobre os juros.

Assim, o recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença para que sejam aplicados os índices de correção conforme explanado em suas razões recursais, bem como que seja ordenado expressamente a restituição do indébito tributário devido pelo Estado, na forma simples.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Entendo que assiste razão ao Estado Requerente quanto aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento indevido, conforme dispõe a Súmula 162 do STJ:

“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

No âmbito estadual, especificamente no Estado do Espírito Santo, a atualização monetária dos créditos tributários deve se dar com base no
Valor de Referência do Tesouro Estadual
– VRTE, conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 905 do STJ, que estabelece que os índices aplicáveis na restituição devem ser os mesmos utilizados na cobrança de tributos em atraso pelo ente público.

No tocante aos juros de mora, a sentença também merece reparo, uma vez que determinou sua incidência a partir da citação. Ocorre que o STJ, por meio da Súmula 188, firmou entendimento no sentido de que:

“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Adotando o mesmo entendimento, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. ENERGIA. DEMANDA CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. JUROS MORATÓRIO NO PERCENTUAL DE 1% DO MÊS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida foi proferida na fase de conhecimento, julgando procedentes os pedidos iniciais e declarando extinta a ação, o que habilita a apelação como instrumento de recurso. Preliminar rejeitada;
2. Conforme jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021); 3. Tendo em vista necessidade de análise das faturas e o potencial de controvérsia entre os cálculos indicados pelo autor e àqueles a serem apresentados pelo Estado, que, inclusive, já pugnou pela perícia contábil, a restituição dos valores cobrados de ICMS deve ser apurada em sede de liquidação de sentença; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023).

Assim, os juros moratórios somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, que no caso em tela aplica-se exclusivamente à taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedada qualquer outra atualização.

No que tange ao pedido de que conste expressamente a forma de restituição do indébito tributário, vislumbro da simples leitura da sentença que o magistrado no dispositivo da referida decisão não mencionou como se efetuaria o referido ressarcimento, senão vejamos:

Ante todo o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos contidos na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
DECLARAR
o direito da Requerente em pagar ICMS incidente sobre energia elétrica consumida tendo por base a alíquota de 17%,
bem como
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em restituir a diferença da

alíquota do ICMS
, paga indevidamente, com juros desde a citação e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura cobrada.

Outrossim, observo que a recorrente interpôs Embargos de Declaração (ID 13613526) suscitando sobre a impossibilidade da restituição dos valores, em dobro, pugnando, assim, que seja suprida a omissão.

Contudo, na Decisão (ID 13613528) foi apreciado o recurso nos seguintes termos:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerida, pugnando que sejam sanadas omissões constante da sentença que acolheu em parte o pleito autoral, uma vez que alega que não observou o Tema 905 STJ, não reconheceu a impossibilidade de restituição em dobro de débito tributário.

A atividade jurisdicional nestes autos foi encerrada com a prolação da sentença, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Eventual inconformismo com a matéria decidida, a meu sentir, deve ser submetida ao crivo do Colegiado através do recurso adequado a fim de aferição da correção ou não do julgado.

Vale pontuar que não se admitem embargos de declaração que a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo e/ou corrigir apontado erro de julgamento, sem que de fato ocorram omissões, contradições ou pontos obscuros no comando decisório.

Ademais, a teor do Princípio do Livre Convencimento do Juiz na apreciação da prova (art. 6º da LJEC de aplicação subsidiária), “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”, sendo certo que, fundamentadamente, este Juízo emitiu seu julgamento sobre a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, mantendo-se incólume em todos os termos da sentença atacada.

Com efeito, vislumbro a necessidade, em sede, recursal desobscurecer a questão trazida à baila.

A meu sentir, às relações jurídicas tributárias não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, posto que os contribuintes não podem ser confundidos com consumidores, tendo em vista que não são considerados destinatários finais. Os contribuintes são aqueles que contribuem com a arrecadação de receitas públicas.

O Código Tributário Nacional, que é a legislação que regula a relação tributária, ao dispor sobre a restituição dos valores pagos indevidamente (arts. 165 e segs.) não previu que essa restituição fosse em dobro.

Esta é o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios, quando assim se manifestaram em recentes decisões colegiadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA JÁ RECONHECIDA - REPETIÇÃO EM DOBRO - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PROVIDO. -
As normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são inaplicáveis aos litígios fundados em relação jurídica de direito tributário, sendo indevida a restituição em dobro do indébito tributário.
(TJ-MG - AC: 45828849620088130145, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 21/09/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA – Veículo roubado, sendo comunicado o evento ao DETRAN -
Sentença que reconheceu a inexigibilidade do tributo e condenou a Fazenda Pública à restituição em dobro do indébito tributário e ao pagamento de indenização por danos morais
– PRELIMINAR – Nulidade da r. sentença para trâmite do processo na Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital - Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca – Competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do Provimento do Conselho Superior da Magistratura nº 2.203/2014 – Competência deste E. Tribunal de Justiça para julgar o recurso – Jurisprudência do C . Superior Tribunal de Justiça –
RESTITUIÇÃO – Restituição do indébito que deve ocorrer de forma simples e não em dobro
– Impossibilidade, na espécie, de aplicação da teoria do desvio do produtivo do consumidor – DANO MORAL - - Inscrição indevida do nome do autor no CADIN - Dano moral presumido – Precedentes – VERBA HONORÁRIA – Processo que tramitou sob o rito comum, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais – Inteligência do "caput" do artigo 85 do Código de Processo Civil – Verba honorária que deve ser arbitrada sobre o valor da condenação – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor improvido – Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10030017420198260045 SP 1003001-74.2019.8 .26.0045, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 05/12/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2022)

Em face das jurisprudências acima colacionadas e da fundamentação acima, vejo por bem acolher às razões contidas no recurso do Ente Estatal, para determinar que a restituição do indébito tributário reconhecido na sentença seja realizada na forma simples.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença e determinar que a correção monetária incida a partir de cada pagamento indevido, utilizando-se o VRTE como índice de atualização; estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedada qualquer outra atualização, bem como que a restituição de indébito tributário ocorra na forma simples.

Ante ao resultado do julgamento do recurso da parte recorrente, deixo de condená-la a verbas sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)